Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LOCATÁRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO COADUNADO COM A CAUSA DE PEDIR. INICIAL DEVIDAMENTE APARELHADA E INSTRUÍDA. RELAÇÃO PROCESSUAL. DEFLAGRAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. ADEQUAÇÃO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO. INAPTIDÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. PEÇA TECNICAMENTE APTA. DOCUMENTAÇÃO REQUESTADA. APRESENTAÇÃO OPORTUNA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E RESOLUÇÃO EFETIVA DO CONFLITO DE INTERESSES DEFLAGRADO. MATERIALIZAÇÃO (CPC, ARTS. 4o E 317). SENTENÇA CASSADA.

1. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, estando adequadamente redigida, contemplando todos os elementos da demanda, permitindo-se aferir corretamente o pedido em toda sua extensão, a causa de pedir e as partes que compuseram a relação jurídica material subjacente, bem como aparelhada da documentação necessária ao seu ajuizamento, encontra-se inexoravelmente revestida de aptidão técnica para o regular andamento da marcha processual.

2. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a constatação de que guarda a argumentação deduzida indicativos da legitimidade quanto à tutela pretendida, delimitando as balizas do litígio a ser solvido e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, a peça pórtico não padece de vício ou lacuna alguns aptos a ensejarem sua qualificação como inepta.

3. Aviada ação de despejo com pedido condenatório, o desalijamento do imóvel locado no trânsito processual enseja o prosseguimento em relação ao pleito condenatório, sem a necessidade de qualquer ajustamento da inicial, que, ademais, exigido e prontamente atendido pela parte autora, obsta a qualificação de vício a inviabilizar o aperfeiçoamento da relação processual com os contornos materiais subjacentes, por não se divisar inaptidão técnica a legitimar a edição de provimento terminativo lastreado na inaptidão da inicial, inclusive porque o legislador processual ressalvara expressamente que, ainda que a parte ostente título executivo, pode optar pelo processo de conhecimento com o viso de obter título executivo judicial (CPC, art. 785).

4. Na sistemática processual que contempla a subserviência ao princípio constitucional do devido processo legal, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto o objetivo teleológico da jurisdição é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, mormente a partir da requisição de elementos desnecessários e/ou já coligidos, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.